Tribunal: TJSP
Processo: 1090599-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1090599-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FRANCISCO
CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090599-95.2019.8.26.0100 -Voto no 33.673 - m
2
Voto no 33.673
Processo no: 1090599-95.2019.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante/Apelado: Francisco Carlos dos Santos
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANOS MORAIS. SÚMULA N. 385 do C. STJ. 1. Ausência de
comprovação da legitimidade do débito. Pedido declaratório
procedente. 2. Inscrição pré-existente. Súmula 385 do C. STJ.
Pedido indenizatório improcedente. R. sentença mantida. Recursos
de apelação não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de fls.
125/127, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “declarar inexigível o
débito atinente ao contrato no MP394166000000651066, no valor de R$ 1.763,11”. Foi
decretada a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios foram arbitrados em R$
1.000,00 (mil reais) a cada um dos D. Patronos.
O autor recorre, aduzindo, em síntese, que houve danos morais.
O banco requerido também recorre, sustentando, em síntese, a legitimidade do
débito e da negativação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 157/161 pela parte requerente e às fls. 162/166
pelo requerido, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso interposto pela parte ex
adversa.
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido declaratório de inexigibilidade
de débito, bem fundamentando que “o réu não trouxe aos autos documento que comprove a
regularidade das dívidas” (fls. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090599-95.2019.8.26.0100 -Voto no 33.673 - m
3
De fato, não há nos autos documentos aptos a comprovar a legitimidade do débito e
da respectiva inscrição em órgão de proteção ao crédito.
Registre-se que a negativação ocorreu em dezembro de 2016, referente a dívida de
R$ 1.763,11 (mil e setecentos e sessenta e três reais e onze centavos) (fls. 12). O banco
requerido aduz que dívida se refere à fatura de cartão de crédito de R$ 569,82 (quinhentos
e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 09/10/2015.
Contudo, com o devido respeito, não consta dos autos documentos aptos a
comprovar o liame entre os valores (R$ 1.763,11 e R$ 569,82), inexistindo elementos que
comprovem a evolução e a composição da dívida impugnada.
Nesse contexto fático, o pedido declaratório é improcedente.
Por seu turno, o autor apresenta negativações anteriores à inscrição impugnada na
presente ação, o que impõe a incidência da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e, em consequência, o pedido indenizatório é improcedente, como bem consignado
na r. sentença recorrida.
Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, nada há a ser
reparado na r. sentença recorrida, que bem os fixou por equidade em R$ 1.000,00 (mil
reais) a cada um dos D. Patronos, considerando a sucumbência recíproca, em plena
consonância com os parâmetros constantes nos incisos do §2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, precipuamente considerando o desenvolvimento e a complexidade do
litígio e os atos processuais que compõem o presente processo.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento a ambos os
recursos de apelação, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida. Em razão do ora
decidido, os honorários advocatícios são majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
a cada um dos D. Patronos, considerando a sucumbência recíproca e o trabalho em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator